Tribunal: STF
Processo: HC 49307
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-13
Data de publicação: 1972-03-13

Ementa:
Habeas Corpus. Incompetência do S.T.F. para conhecer originariamente do pedido.
II. Se no writ anterior, chegado à Suprema Corte por via de recurso, a pretensão pelo  menos parcial foi desatendida porque insuficientemente instruída, suprida esta, nada impede seja renovado, trilhando, porém, as instâncias próprias, como o anterior.
III. Pedido não conhecido; remessa dos autos ao Tribunal competente.